Tribunal: TJDFT
Processo: 0766319-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Instituição financeira. Operações de investimento. Ausência de consentimento expresso. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Valor mantido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que o autor se enquadra na condição de investidor qualificado, circunstância que evidencia conhecimento acerca das oscilações dos ativos e da gestão de riscos dos investimentos. Aduz, ainda, ter havido expressa anuência, por meio de contato telefônico, quanto à realização de operações de compra e venda de ativos, totalizando R$ 30.000,00. Por fim, defende a inexistência de danos morais indenizáveis.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por operações financeiras alegadamente não autorizadas, bem como a configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o autor, em 29/05/2025, recebeu ligação de assessora de investimentos, quando lhe foram oferecidos os investimentos denominados RBR Infra DI Renda Mais FI Infra RF RL e TG Renda Urbana Feeder FII RL. Na ocasião, foi informado que receberia três e-mails para formalização das operações, sendo um deles relativo à venda de ativos em bolsa (HGLG11 e MALL11) e os outros referentes a confirmação de reserva dos ativos ofertados, os quais dependeriam de seu aceite. Narra que, na ligação, informou que, em princípio, aceitaria a oferta, mas que analisaria os prospectos para entender melhor os produtos, tendo posteriormente optado por não formalizar a adesão. Em 04/06/2025, após receber nova mensagem da assessora reiterando a necessidade de responder aos e-mails encaminhados, foi informado acerca da liquidação dos ativos, embora não tivesse formalizado a autorização para aquisição. Diante da ausência de recursos suficientes para cobrir o saldo negativo gerado pelas operações, acabou por autorizar a venda de ativos. Não obstante, em 05/06/2025 recebeu e-mails da instituição financeira alertando sobre a necessidade de quitar o saldo negativo, sob pena de incidência de multa. Em razão disso, recorreu a sua reserva de emergência, realizando transação no valor de R$30.000,00. No dia seguinte, foi informado da cobrança de multa no valor de R$ 314,64, sendo necessário realizar nova operação para cobertura do débito.
6. Do áudio acostado aos autos (ID 82258821), verifica-se que, embora o autor tenha inicialmente manifestado anuência com a estratégia sugerida, ressalvou a necessidade de analisar previamente os produtos oferecidos (minuto 22:16), além de ter sido ressaltado pela assessora a imprescindibilidade de formalização do consentimento (minuto 25:26). A necessidade de confirmação da autorização via e-email foi reiterada posteriormente (ID 82258494 – pág. 4).
7. Nos termos do art. 39, III e VI, do CDC, o fornecimento ou execução de serviços sem solicitação prévia e autorização expressa do consumidor configura prática abusiva. Nesse contexto, a alegação da recorrente de que o autor se enquadra na condição de investidor qualificado, em razão do montante de seus investimentos, nos termos da Instrução CVM no 554/2014, não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor, cuja vulnerabilidade frente à instituição financeira impõe a necessidade de consentimento expresso para a realização de transações. Em reforço, de acordo com entendimento do STJ " não tendo havido autorização expressa do correntista para a transferência e aplicação de valores em investimento de risco, é evidente a ilicitude da conduta da instituição financeira, que deve, por isso, ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos consumidores (AgInt no REsp n. 1.799.636/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).
8. Portanto, há evidente falha na prestação do serviço prestado pela recorrente. A realização de operações sem consentimento expresso ensejou constrangimento e insegurança ao consumidor, que foi compelido a resgatar investimentos e comprometer sua reserva de emergência sem qualquer planejamento, a fim de cobrir o saldo negativo e a multa dele decorrente. Assim, mostra-se cabível a reparação por dano moral. O valor fixado na origem a título de reparação extrapatrimonial revela-se compatível com a extensão do dano causado e não comporta redução, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV- Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 39, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.799.636/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021.